Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-38.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-38.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUELI LAURA DIAS DA SILVA - CPF: 034.698.621-41 (APELANTE), VILMAR FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DE BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO
–

RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. VINDICADA A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL
– DESCABIMENTO – VETORIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DESABONADA COM FULCRO EM ARGUMENTOS IDÔNEOS – VEDADA A APLICAÇÃO DO “DIREITO AO ESQUECIMENTO” – PRECEDENTES DO STJ –
3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA
– VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – 4
. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido a
res furtiva
localizada na posse da apelante, que confessou a prática delitiva extrajudicialmente, tendo sido seu relato corroborado pelas demais provas obtidas ao longo da instrução criminal.

2. Deve ser ratificada a pena-base estabelecida na r. sentença reprochada quando há devida avaliação pejorativa dos antecedentes criminais do agente, não havendo falar, outrossim, em “direito ao esquecimento”, tampouco em desproporcionalidade da exasperação.

3. D
escabe o reconhecimento do furto privilegiado, à medida que
além de não se tratar de réu primário
, a avaliação das
res furtiva
ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SUELI LAURA DIAS DA SILVA

VILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
e
VILMAR FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 199497182, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 10008056-38.2022.811.0006 (PJe), por meio da qual ambos foram
condenados
à idêntica pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, em decorrência da prática, respectivamente, dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
, do Código Penal
[ré SUELI] e no
art. 155,
caput
, do Código Penal
[réu VILMAR].

Nas razões recursais disponíveis no ID 199497190, a i. Defensoria Pública, em assistência aos apelantes, principia vindicando a
absolvição da ré SUELI quanto ao crime de receptação
,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para implicá-la nos eventos ilícitos e para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, requer a
retificação da sanção basilar
a ela imposta, mediante a
neutralização
da vetorial referente aos
antecedentes criminais
.

No que pertine ao réu
VILMAR
, a i. Defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena insculpida no
art. 155, §2º, do Código Penal
[furto privilegiado]; e, ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de viabilizar eventual e futura interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 199497194, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 205960664, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 199497187), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado conjuntamente pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 1
99495692
) que, no dia 05 de agosto de 2022, em horário não especificado, no Sitio Vista Alegre, zona rural do município de Cáceres/MT, o réu
VILMAR FERREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) aparelho celular marca Xiaomi Redmi, modelo 9A, cor cinza
, pertencente à vítima
José de Brito
, idoso com 67 (sessenta e sete) anos de idade à época dos fatos [Fato 01].

Consta da incoativa ministerial que, entre os dias 05 e 15 de agosto, por volta das 11h46min, na residência particular situada na Rua Alameda Santos, s/n, Bairro Vila Irene, no município de Cáceres/MT, a ré
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
, consciente e voluntariamente, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) aparelho celular marca Xiaomi Redmi, modelo 9A, cor cinza
, pertencente à vítima
José de Brito
[Fato 02].

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, a vítima é proprietária do Sítio Vista Alegre e, à época dos fatos, contratou o acusado
VILMAR
para auxiliá-lo na construção de uma casa; contudo, como ainda não havia nenhuma edificação no terreno, ambos dormiam em um barracão improvisado, local onde também deixavam seus pertences.

Nesse contexto, na data fatídica, a vítima precisou se ausentar da propriedade rural em decorrência de problemas de saúde e deixou seu aparelho celular debaixo do travesseiro, na cama onde dormia. Infere-se que, ciente de tal informação e aproveitando-se da ausência do ofendido,
VILMAR
subtraiu o telefone e o levou para sua casa, dando-o de presente à sua companheira
SUELI
– que, mesmo ciente da origem ilícita do aludido bem móvel, passou a utilizá-lo como se fosse seu.

Desta feita, após o ocorrido, o ofendido adquiriu um novo aparelho celular e, ao realizar a vinculação de sua conta Google com o novo equipamento,
José de Brito
notou que diversas fotos da denunciada e de seu companheiro apareceram na galeria, motivo pelo qual procurou a Polícia Civil para providências.

Ato contínuo, uma equipe de investigadores deslocou até o endereço de
SUELI
e logrou encontrar a ré na posse do aludido aparelho telefônico, tendo a mesma afirmado aos agentes de segurança que seu marido
VILMAR
havia lhe repassado o telefone, bem assim, que tinha conhecimento de que o bem móvel pertencia à pessoa de
José de Brito
.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
condenou
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
pelo delito de
receptação
e
VILMAR FERREIRA DA SILVA
pelo crime de
furto simples
, sendo-lhes imposta a idêntica reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos réus, fixado o valor unitário no mínimo legal;
contexto no qual os apelantes agora se insurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida absolvição do crime de receptação, pleiteada pela ré SUELI:

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
da ré
SUELI
quanto ao crime de receptação, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria e a materialidade delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

A
materialidade
e
autoria delitiva
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID
199495653
), boletim de ocorrência n.º 2022.221773 (ID
199495655
), termo de exibição e apreensão (ID
199495658
), termo de entrega (ID
199495661
), relatório policial n.º 2022.7.71961 (ID
199495683
– págs. 13/14), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Conquanto inquirida tão somente na
etapa administrativa
, a vítima
José de Brito
narrou de forma detalhada a dinâmica delitiva perante a autoridade policial, esclarecendo, nesse desiderato, que é proprietário do “Sítio Vista Alegre” e cerca de 10 (dez) dias antes dos fatos que ora se analisa, sua sobrinha contratou um casal para auxiliar na colocação de uma cerca na aludida propriedade.

Prosseguindo, afirmou que, como inexistem edificações no local, todos estavam dormindo em um barracão improvisado; e, na data fatídica, precisou se ausentar do sítio para receber tratamento em decorrência de problemas de saúde, tendo, na ocasião, deixado seu aparelho celular escondido debaixo do travesseiro, em sua cama. Sucede, que ao retornar ao barracão,
“nem o casal, nem o celular encontrava-se no local”

sic.

O ofendido, então, pediu a sua sobrinha que lhe comprasse outro celular e, quando foram realizar a vinculação do aparelho com a conta Google de
José de Brito
, começaram a
“chegar várias fotos, do casal [SUELI e VILMAR], sendo que assim tiveram a certeza de que foram eles que haviam furtado o aparelho telefônico”
(ID 199495660).

Os relatos extrajudiciais do ofendido foram integralmente
corroborados
pelos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil
Antônio Acelino de Almeida
e
Denilson de Paula Rodrigues
, prestados tanto na Delegacia (ID 199495657; ID 199495659), quanto
sob o crivo do contraditório
(ID 199497180).

Os agentes de segurança pública relataram, em síntese, que a vítima foi até a Delegacia narrando a ocorrência do furto de seu aparelho celular, bem assim, que os principais suspeitos eram os ora apelantes, haja vista que haviam sido contratados para auxiliarem na construção de uma casa e na instalação da cerca na propriedade rural pertencente ao ofendido
José de Brito
; e, após este se ausentar do barracão onde dormiam em decorrência de problemas de saúde, tanto o casal, quanto seu telefone desapareceram do local.

Segundo os policiais, em posse de tais informações, foram realizadas algumas diligências investigativas, culminando na apreensão do aparelho celular na residência dos ora recorrentes; ocasião em que
SUELI
confirmou aos milicianos que seu esposo
VILMAR
havia lhe repassado o telefone, bem assim, que tinha ciência de que o bem móvel pertencia ao ofendido
.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais civis que participaram das diligências investigativas que culminaram na prisão em flagrante dos acusados não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Aliado a isso, não se descura que a ré,
revel em Juízo
, conquanto tenha insistido que o companheiro
VILMAR
lhe entregou o aparelho celular dizendo que o havia encontrado às margens da estrada que leva à Fazenda Vista Alegre, ao fim e ao cabo, confessou a prática delitiva que lhe é imputada, na medida em que
afirmou à autoridade policial que após ligar o telefone e tomar conhecimento de que pertencia à vítima
José de Brito
, decidiu por não devolvê-lo
, tanto que
“comprou um chip e cadastrou e passou a usar o telefone”
(ID
199495670
).

Nesse cenário, concluo que não há falar em insuficiência ou fragilidade probatória, uma vez que as provas colacionadas aos autos demonstram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva de maneira cristalina, notadamente diante dos relatos das testemunhas e da confissão externada pela própria ré quando inquirida na Delegacia – a qual,
nada obstante, isoladamente considerada, não seja apta a respaldar a condenação de
SUELI
,
aliada às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, reforça a plausabilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, formando, portanto, lastro probatório suficiente a amparar o desfecho condenatório (
ex vi
:
STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Além do mais, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que,
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
); encargo do qual a ora apelante não se desincumbiu.

Ademais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
e, se consentânea com as demais provas,
deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.

(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Dessa forma, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. Juízo
a quo
ao proceder à
condenação
de
SUELI
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
quanto ao crime de receptação.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte da ré, do delito em apreço.

Mantém-se
, portanto, o
desfecho condenatório
.

2.

Da almejada retificação da sanção basilar do crime de receptação imputado à ré SUELI:

O pleito subsidiário sustentado pela i. Defesa em relação à ré
SUELI
consiste na almejada retificação da sanção basilar do crime de receptação, mediante a neutralização da circunstância judicial referente aos
antecedentes criminais
, na primeira etapa dosimétrica, ao argumento de que a condenação definitiva utilizada pelo d. magistrado
a quo
deve ser atingida pelo “direito ao esquecimento”.

Todavia, referida insurgência também
não comporta acolhimento
.

In casu
, extrai-se da r. sentença objurgada que o MM. Juiz
a quo
negativou os
antecedentes criminais
da apelante diante do
“registro de antecedentes (8471-53.2008.811.0006)”
; anotação criminal que, consoante se observa da Folha de Antecedentes anexada sob o ID
199495693, foi extinta pelo cumprimento em
13/05/2015
– ou seja,
07 (sete) anos antes
da data em que perpetrado o ilícito que ora se analisa, ocorrido em
05/08/2022
.

Destarte, a despeito de posicionamento jurisprudencial em sentido oposto, a hipótese concreta se amolda ao recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
.
”
(AgRg no HC n. 884.065/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

À vista disso, tenho que os fundamentos utilizados para elevar a pena-base são idôneos, evidenciando-se, ademais, que o acréscimo efetivado – qual seja, 02 meses de punição por elementar desabonada - se mostra justo e proporcional à espécie, notadamente porque alinhado com o
critério ideal
, que é o sugerido e validado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, faz-se
imperiosa a ratificação
da reprimenda estabelecida no primeiro grau de jurisdição em relação à ré
SUELI
.

3. Do pretendido reconhecimento do furto privilegiado em relação ao réu VILMAR:

Por sua vez, em relação ao réu
VILMAR
, a i. Defesa vindica o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena insculpida no
art. 155, §2º, do Código Penal
[furto privilegiado], sob a alegação de que devidamente comprovada a primariedade do agente e o ínfimo valor da
res
subtraída.

A pretensão, contudo,
não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.º do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena

aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

No caso concreto, para além de
não se tratar de réu primário
, haja vista que
VILMAR
ostenta registros criminais anteriores, consoante se extrai da Folha de Antecedentes anexada no ID
199495694; não há como afirmar que a
res
subtraída seja de pequeno valor, porquanto consoante explanado pela vitima (ID
199495660
), ressaiu avaliada em aproximadamente R$1.300,00 (mil e trezentos reais) –
quantum
que ultrapassa o valor integral do salário mínimo vigente no ano de 2022, na ordem de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Portanto, sem delongas,
descabida a aplicação da causa especial de diminuição da pena.

4. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
SUELI LAURA DIAS DA SILVA
e
VILMAR FERREIRA DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
1008056-38.2022.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024